Tribunal: TJSP
Processo: 2286267-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Execução de preceito cominatório. Decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pela agravante. Pretensão, por parte da executada, de rediscussão sobre o inadimplemento. Inadmissibilidade. Questão preclusa, objeto de decisão antecedente, contra a qual não interposto recurso. O entendimento jurisprudencial, no sentido de que

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Execução de preceito cominatório. Decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pela agravante. Pretensão, por parte da executada, de rediscussão sobre o inadimplemento. Inadmissibilidade. Questão preclusa, objeto de decisão antecedente, contra a qual não interposto recurso. O entendimento jurisprudencial, no sentido de que o valor do preceito cominatório pode sempre ser revisto, não se estende à revisão da decisão que reconheceu o inadimplemento, pressuposto da incidência da multa. Pedido de redução da multa. Acolhimento parcial. Apesar da reiteração no descumprimento da decisão judicial, não alcançando a multa anterior seu pleno efeito coercitivo, há que se reconhecer que a decisão envolvia vários contratantes e que o novo inadimplemento foi relativo, sendo a liminar cumprida ainda que a destempo. Necessidade de que a multa seja superior à anterior, mas com redução em razão do inadimplemento parcial. Redução da multa de R$100.000,00 para R$ 60.000,00. Recurso parcialmente provido.